Tribunal: TJDFT
Processo: 0706151-27.2023.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ESPECIAL GRAVIDADE DO DELITO. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO MAIS RÍGIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A conduta praticada pelo menor reveste-se de gravidade, sendo praticada em concurso de agentes e com o uso de faca, em plena luz do dia, com intenção de utilizá-la contra terceiros, demonstrando audácia e desprezo com as decisões do Poder Público, haja vista que o jovem está em sua terceira passagem pela internação provisória, tendo sido aplicada medida mais branda que não surtiu efeito.

2. A medida socioeducativa de internação propiciará ao jovem acompanhamento mais rígido para garantir seu retorno aos estudos e possibilitará maior vigilância sobre as tarefas a ele atribuídas, visando cessar o vicioso círculo em que se encontra.

3. Recurso conhecido e desprovido.